Tribunal: TJES
Processo: 5001473-29.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001473-29.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: G. D. S. E. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência em sede de ação de obrigação de fazer para determinar que a operadora de saúde forneça, no prazo de 5 dias, o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor com Transtorno do Espectro Autista, na rede credenciada ou mediante custeio fora dela em caso de insuficiência, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência estão presentes para obrigar a operadora de plano de saúde a custear o tratamento multidisciplinar especializado fora da rede credenciada no município de residência do menor, bem como se a multa diária fixada atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com Transtorno do Espectro Autista possui plena asseguração pela Lei Federal 12.764/2012, devendo as obrigações contratuais de assistência médica privada submeter-se aos preceitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

2. As operadoras de planos de saúde submetem-se à obrigatoriedade de custeio de tratamentos envolvendo equipes multidisciplinares especializadas para pacientes com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, abrangendo as especialidades de equoterapia e musicoterapia quando fundamentadas em expressa indicação do médico assistente.

3. A imposição de deslocamentos contínuos e prolongados a uma criança de tenra idade com Transtorno do Espectro Autista acarreta intensa desorganização sensorial e quebra prejudicial de rotina, o que esvazia a eficácia do tratamento prescrito ante a manifesta indisponibilidade de prestadores especializados com agenda imediata no município de residência da família.

4. O arbitramento da multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitado ao teto de 30 dias, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, possuindo natureza inibitória necessária para compelir a operadora de saúde a adimplir a obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As operadoras de planos de saúde devem garantir o custeio de tratamento multidisciplinar especializado para beneficiários com Transtorno do Espectro Autista, inclusive fora da rede credenciada, quando demonstrada a indisponibilidade de prestadores com atendimento imediato no município de residência do paciente.

2. O deslocamento regional para municípios limítrofes não deve ser imposto quando importar em prejuízo ao desenvolvimento do menor decorrente de desorganização sensorial. 3. A fixação de multa diária para cumprimento de obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde é legítima quando arbitrada em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: art. 227 da CF/1988; art. 300 do CPC; art. 47 e inciso IV do art. 51 da Lei 8.078/1990; Lei 12.764/2012; Resolução Normativa ANS 566/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2117591/SP, julgado em 02.09.2024; TJES, AI 5010538-53.2023.8.08.0000, Relª. Desa. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, publicado em 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA (id 18017792) pugnando pela reforma da decisão (id 87779316) por meio da qual o Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, na ação de obrigação de fazer número
5049056-36.2025.8.08.0035
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora ré, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça ao autor os tratamentos prescritos por médico especialista de forma integral na rede credenciada ou, sendo esta insuficiente, mediante custeio fora da rede, limitado aos valores previstos na tabela contratual do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais (id
18017792
), a Agravante sustenta, em síntese, que (i) inexiste negativa de cobertura, tendo direcionado o menor para sua rede própria denominada Centro Integrado de Neurodesenvolvimento em Cariacica/ES, município limítrofe ao de residência do beneficiário; (ii) há ausência de obrigatoriedade de cobertura para musicoterapia, sob a alegação de falta de evidências científicas de sua eficácia e por não constar no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Complementar, o qual possui natureza taxativa; (iii) o acompanhamento nutricional para manejo da seletividade alimentar pode ser realizado de forma ambulatorial comum, cuja frequência deve ser definida pelo profissional assistente; (iv) há inexistência de situação de urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela provisória, tratando-se de procedimentos puramente eletivos; e (v) a multa astreinte fixada revela-se desarrazoada e desproporcional, devendo ser afastada ou reduzida para o patamar diário de R$ 100,00 (cem reais).

Decisão id
18077810
indeferindo a tutela de urgência recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado pugnando pelo integral desprovimento do recurso interposto (id
18357147
).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (id
19011025
) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001473-29.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADOS: G. D. S. E. e DANIELE PEREIRA DE SOUZA ESPOSITO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência em sede de ação de obrigação de fazer para determinar que a operadora de saúde forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor com Transtorno do Espectro Autista, seja na rede credenciada ou mediante custeio fora dela em caso de insuficiência, sob pena de multa diária.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, tem-se que a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com Transtorno do Espectro Autista é plenamente assegurada pela Lei Federal número 12.764/2012, devendo as obrigações contratuais de assistência médica privada submeter-se aos preceitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente aos art. 47 e art. 51, inciso IV, que impõem a interpretação de cláusulas de maneira mais favorável ao vulnerável e vedam disposições que gerem desvantagem exagerada ou limitem tratamentos de patologias devidamente cobertas.

Nesse sentido, em situação análogas à presente, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que as operadoras de planos de saúde estão submetidas à obrigatoriedade de custeio de tratamentos envolvendo equipes multidisciplinares especializadas para pacientes com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, abrangendo especificamente as especialidades de equoterapia e musicoterapia quando fundamentadas em expressa indicação do médico assistente, independentemente de restrições burocráticas ou de ausência imediata no rol de procedimentos da agência reguladora (STJ, AgInt no REsp 2117591/SP, julgado em 02/09/2024).

Quanto ao local da prestação do serviço, a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS estabelece uma ordem de preferência que prioriza o atendimento no município de domicílio do beneficiário.

Ademais, como já consignado na decisão id 18077810, não se vislumbra interesse recursal quanto a possibilidade de realização de tratamento em municípios limítrofes, eis que essa circunstância já restou expressamente reconhecida pelo Juízo
a quo
consoante se extrai da decisão recorrida,
verbis
:

“(...) A Resolução Normativa ANS n. 465/2021, atualizada pela RN n. 566/2022, regulamenta que, nos casos em que não haja prestador credenciado para atender ao paciente no município de residência, é facultado ao plano de saúde direcioná-lo a municípios da mesma região de saúde, desde que o deslocamento não seja desarrazoado.

O mesmo entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Corte, que reconhecem a possibilidade de atendimento em municípios limítrofes como medida válida e que se compatibiliza com o cumprimento da obrigação contratual do plano de saúde, especialmente quando a distância entre as cidades é curta e os recursos de transporte são amplamente acessíveis:

(...)”

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o menor Agravado conta com apenas 3 (três) anos de idade e necessita de intervenção precoce e intensiva mediante método de análise do comportamento aplicado, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição e musicoterapia, tendo em vista o severo comprometimento em sua linguagem funcional e na organização de suas atividades cotidianas.

Extrai-se, do detido exame dos autos, que a Agravante aduz a suficiência de sua rede própria situada no município vizinho de Cariacica/ES, todavia, a documentação colacionada demonstra a manifesta indisponibilidade de prestadores especializados com agenda imediata e apta no município de residência da família, qual seja, Vila Velha/ES, evidenciando que a imposição de deslocamentos contínuos e prolongados a uma criança de tenra idade com Transtorno do Espectro Autista acarreta intensa desorganização sensorial e quebra prejudicial de rotina, o que esvazia a própria eficácia do tratamento prescrito.

Consigno, nesse sentido, que não é outro o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas a dos presentes autos. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) . INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO POR CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência determinando o reembolso integral de despesas médicas e a liberação de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) em clínica não credenciada no município de Itapemirim, onde reside o agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada no município de residência do beneficiário quando inexistente prestador credenciado no local; (ii) analisar a urgência do tratamento requerido. III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 5º da Resolução ANS nº 566/2022 estabelece que, na ausência de prestador no município de residência do beneficiário, o atendimento pode ocorrer em município limítrofe. Contudo, essa norma não deve ser interpretada de forma a impor deslocamentos excessivos ao beneficiário, especialmente em casos de vulnerabilidade como o de uma criança diagnosticada com TEA. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1 .842.475/SP, firmou o entendimento de que a operadora de plano de saúde deve garantir o atendimento preferencialmente no município de residência do beneficiário, inclusive por meio de prestador não credenciado, quando inexistente rede credenciada local para o tratamento necessário. O deslocamento diário de 218 km (ida e volta) para acesso ao tratamento em município limítrofe representa um ônus desproporcional para o beneficiário e sua família, além de implicar risco de dano ao desenvolvimento do menor, dada a necessidade de tratamento intensivo e contínuo. A urgência do tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) foi comprovada por laudo médico, que atestou a necessidade de atendimento imediato, sendo que o período de carência, nos termos do art . 12, V, c, da Lei nº 9.656/1998, já havia sido cumprido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve garantir tratamento especializado em clínica não credenciada no município de residência do beneficiário quando inexistente prestador credenciado no local e o deslocamento até município limítrofe representar ônus excessivo e prejudicial ao tratamento. A exigência de carência para atendimento emergencial ou urgente em planos de saúde limita-se ao prazo de 24 horas, conforme art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/1998, e deve ser respeitada quando comprovada por meio de laudo médico . Dispositivos relevantes citados: Resolução ANS nº 566/2022, art. 5º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, c . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.475/SP, Rel. Min . Luís Felipe Salomão, Rel. para Acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27.09 .2022, DJe 16.02.2023; TJES, AI nº 5007564-43.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Raphael Americano Câmara, julgado em 01.03.2024; TJES, AI nº 5008406-23.2023 .8.08.0000, Rel. Desª . Marianne Judice de Mattos, julgado em 02.10.2023.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50105385320238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. Publiado em 02.12.2024)

Ademais, no que tange à aplicação das astreintes em caso de descumprimento do comando judicial, verifica-se que o arbitramento da multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado temporariamente ao teto de 30 (trinta) dias, atende perfeitamente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, possuindo natureza estritamente inibitória necessária para compelir a operadora de saúde a adimplir a obrigação de fazer sem postergar a assistência emergencial a menor impúbere, em fiel observância ao mandamento de prioridade absoluta da criança preconizado pelo art. 227 da Constituição Federal.

Nesse contexto, não encontro razões para alterar a conclusão já manifestada na decisão id 18077810, com a qual assentiu a douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer id 19011025, na medida em que restou devidamente comprovada a coexistência da probabilidade do direito autoral e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao desenvolvimento neuropsicomotor do infante, inexistindo argumentos no arrazoado recursal hábeis a justificar a modificação do entendimento exarado na tutela de urgência de primeiro grau, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.